Tribunal: TJDFT
Processo: 0023899-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSALTIVO DO RECURSO.
1. A ausência de nomeação de curador especial aos réus citados por hora certa e revéis acarreta a nulidade da sentença ante a inobservância do disposto no art. 72, II do CPC e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Por provocar nulidade insanável dos atos processuais subsequentes, a matéria pode ser conhecida de ofício, por força do efeito translativo do recurso de apelação.
3. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.